Tribunal: TJDFT
Processo: 0744484-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0744484-73.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDILENE MARIA VERAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por EDILENE VERAS PEREIRA contra a sentença que indeferiu o pedido de fornecimento de transporte para tratamento de hemodiálise. Alega a recorrente que a legislação lhe garante o fornecimento de transporte pelo ente público. Afirma que negar o transporte a recorrente implica negar a própria realização da hemodiálise. Requer a antecipação de tutela recursal para que o Distrito Federal lhe forneça o transporte para hemodiálise. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência. É o relato do necessário. DECIDO Defiro a gratuidade de justiça a recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela recorrente. A princípio, cabe ressaltar que a recorrente possui 52 anos de idade e é portadora de diversas comorbidades. Ademais, o relatório médico de Id. 40335539 - Pág. 2 comprova que a parte apresenta hipotensão, fraqueza generalizada, quedas da própria altura, ressaltando que muitas destas reações ocorrem após a sessão de hemodiálise. A recorrente é ainda carente de condições financeiras para promover sua locomoção até a clínica para realização do tratamento de hemodiálise, imprescindível para a manutenção de sua vida. Nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental de todos, garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cabe desatacar, ainda, que, nos termos do art. 198 da CF: "As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: II atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais". Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão, que, no caso em apreço se materializa através da necessidade de transporte adequado a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento da enfermidade que acomete o autor, sob pena de risco de morte, conforme comprovado nos autos a partir dos laudos médicos anexados. Ressalte-se que o direito ao tratamento de hemodiálise somente poderá ser viabilizado desde que assegurados os meios adequados para que a parte recorrente se submeta às sessões de hemodiálise, sob pena de se esvaziar o direito ao tratamento. No mesmo sentido aqui exposto, cumpre destacar os precedentes: (Acórdão 1206508, 07452827320188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no PJe: 13/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1205190, 07037422520198079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, a fim de assegurar a devida eficácia ao direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana em condição hipossuficiente, deve ser concedida a tutela de urgência requerida. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça à recorrente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, transporte para realização das sessões de hemodiálise, de sua residência (Quadra 509 Conjunto 04 Casa 31 - RECANTO DAS EMAS/DF) ao INSTITUTO BRASILIENSE DE NEFROLOGIA - IBRANE, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, nos dias de terça, quinta e sábado, das 11 às 15 horas, nos termos do relatório médico acostado à inicial, ou, no caso de impossibilidade, que o tratamento seja executado por iniciativa privada às expensas do recorrido. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito